Tribunal: TJDFT
Processo: 0771456-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando a Recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília com destino a Recife, que o voo da volta foi cancelado sem aviso prévio, que solicitou a reacomodação em outro voo, mas, mesmo com disponibilidade, não foi atendido, e que chegou ao destino com nove horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 60781714). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 60781720).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de manutenção na aeronave. Aduz que reacomodou o Recorrido no próximo voo disponível, que a sua conduta não foi ilícita, que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é exorbitante. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos dos Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que a manutenção da aeronave configura fortuito interno e sequer foi provada. Defende que não foi reacomodado no voo com horário mais próximo e que a espera foi desgastante física e psicologicamente. Requer a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da Anac.
8. Não obstante a Recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência da necessidade de manutenção da aeronave, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrente por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC.
9. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, restou comprovado nos autos que o horário de embarque foi alterado unilateralmente pela Recorrente sem que fosse oferecido qualquer auxílio ao Recorrido, forçando-o a uma espera superior a nove horas.
10. Logo, imperioso concluir que ultrapassou o mero aborrecimento a submissão do Recorrido a uma espera desarrazoada e em condições inadequadas, cabendo observar que competia à Recorrida reacomodar o Recorrente no voo seguinte, o que reduziria o tempo de espera, ou ofertar assistência material, conforme previsão contida nos artigos 21 e 26, II, da Resolução 400/2016 da Anac, o que não foi feito, razões pelas quais não merece acolhimento o pedido de reforma quanto ao dever de indenizar.
11. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido alternativo da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.